Tribunal: TJSP
Processo: 0014837-06.2022.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO A EXECUÇÃO – Suspensão do processo – Prescrição da pena de multa – Lapso temporal – Pena de multa - Artigo 1o, caput, da Lei Estadual no 14.272/2010 somente se aplica aos débitos fiscais e cíveis da Fazenda Pública, não podendo incidir sobre sanções de natureza penal - Contexto que envolve o Julgamento da ADI no 3150 - O Egrégio Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de

Ementa:
AGRAVO A EXECUÇÃO – Suspensão do processo – Prescrição da pena de multa – Lapso temporal – Pena de multa - Artigo 1o, caput, da Lei Estadual no 14.272/2010 somente se aplica aos débitos fiscais e cíveis da Fazenda Pública, não podendo incidir sobre sanções de natureza penal - Contexto que envolve o Julgamento da ADI no 3150 - O Egrégio Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que não se extingue a punibilidade na hipótese de inadimplemento da pena de multa que detém caráter de sanção penal - Inexistência de prescrição da pena de multa - Aplicação, na espécie, do disposto no art. 114, inciso II, do Código Penal - Pena pecuniária, prevista no tipo penal violado, cuja aplicação é cogente, em observância ao princípio da legalidade, não havendo violação aos princípios constitucionais - Situação econômica do apelante considerada no cálculo da pena de multa, quando do processo de conhecimento - Recursos Repetitivos 1.785.383/SP e 1.785.861/SP, necessidade de comprovação da impossibilidade de pagamento - RECURSO PROVIDO.